Tribunal: CARF
Processo: 10384.720940/2015-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720940/2015-08
ACÓRDÃO
2302-004.273 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCOS ANTONIO LEAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, desde que em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 57
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.273 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720940/2015-08
2
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-81.172 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação.
Reproduzo o Relatório da decisão de piso por bem descrever o processo (e-fls. 42-
48):
Relatório
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do IRPF
2013, ano calendário 2012, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/
Teresina. Foi apurado imposto suplementar no valor de R$ 2.043,27, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública, no
valor de R$ 29.005,83. Glosa da pensão em favor de Clemilde Vogado Bezerra, por
se tratar de acordo extrajudicial, não existindo previsão legal para sua dedução. A
data da ciência do Lançamento não consta dos autos ou dos sistemas RFB e o
contribuinte apresentou sua impugnação em 20/03/2015 (fls. 03), acompanhada
de documentação, alegando, em síntese, que contesta a glosa e junta os
documentos necessários à comprovação das despesas glosadas.
Em julgamento, a DRJ manteve a glosa em razão de a pensão declarada em favor de
Clemilde Vogado Bezerra estar prevista em acordo extrajudicial (e-fls. 31-35).
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 41-52)
juntando decisão judicial datada de 12/09/2018 que homologou o acordo extrajudicial firmado
com o Ministério Público do Estado do Piauí – Programa Juizado Itinerante em acordo extrajudicial
firmado com o Ministério Público do Estado do Piauí – Programa Juizado Itinerante em
24/03/2008.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
Fl. 58
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.273 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720940/2015-08
3
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a dedução indevida de
despesas de pensão alimentícia prevista em acordo extrajudicial.
Assim consta na decisão de piso:
Voto
(...)
A motivação da glosa foi o fato da pensão declarada em favor de Clemilde Vogado
Bezerra estar prevista em acordo extrajudicial.
Com efeito, o acordo de fls. 10, que trata do desconto de 60% do salário do
impugnante junto à fonte pagadora Polícia Militar do Estado do Piauí, é
extrajudicial. A legislação tributária preleciona que é dedutível a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente. Também é dedutível a pensão alimentícia prevista em escritura
pública, nas hipóteses previstas no artigo 1.124-A do Código de Processo Civil.
Não se enquadrando em nenhum dos casos descritos na legislação, não é
dedutível a pensão declarada
(...)
Conforme mencionado no relatório, o Recorrente juntou com o Recurso Voluntário
cópia da sentença judicial que homologou o acordo extrajudicial reconhecendo que o pagamento
da pensão alimentícia no percentual de 60% do seu salário “vem sendo pago desde 24/03/2008.”
Diante deste cenário, entendo que o documento apresentado em sede de recurso
deve ser apreciado em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade material. Além
do que, vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Assim, considerando que o caso em exame se adequa a hipótese do art. 16, § 4o,
alínea c, do Decreto n o 70.235/72 e, considerando que o fundamento para a glosa foi tão
somente o fato de a pensão alimentícia estar prevista em acordo extrajudicial, restando sanado tal
vício, não há motivos para manutenção da glosa.
Vale destacar que o percentual de 60% não é usualmente utilizado para pagamento
de pensão alimentícia quando da separação de um casal. Contudo, não se verifica nos autos a
demonstração de dolo ou simulação na conduta adotada pelo contribuinte.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.273 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720940/2015-08
4
Desta forma, a decisão recorrida merece reforma.

2. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 60
DF CARF MF
Original